Tribunal: TJSP
Processo: 1040815-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES PELO JUÍZO, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE PLEITEADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040815-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CRISTINA MARTINEZ DE MOURA RIGON, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 42225
APEL.No: 1040815-52.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANA CRISTINA MARTINEZ DE MOURA RIGON
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ: : GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA PEDIDO
DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE
REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS

CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU
INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM
PATAMARES INSUFICIENTES PELO JUÍZO, O QUE SE
DEU NA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$
12.000,00 (DOZE MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM
QUE
INICIALMENTE
PLEITEADOS

REFORMA
PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.*
Tratam os autos de Recurso de Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
162/164, pela qual foi julgada parcialmente procedente
Ação de Indenização por Danos Morais, esta proposta por
ANA CRISTINA MARTINEZ DE MOURA RIGON contra TAM LINHAS
AÉREAS S/A, momento em que o Juízo acolheu em parte a
pretensão
inicialmente
deduzida,
assim
condenando
a
ocupante do polo passivo ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), assim definidos a título de compensação
pelos danos extrapatrimoniais suportados pela autora. Na
ocasião, foi ainda condenada a ré ao pagamento dos valores
referentes aos ônus decorrentes da sucumbência, nos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100
3
se incluem os Honorários Advocatícios, estes que, por sua
vez foram definidos em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com os limites constantes da
R. Sentença como prolatada, dela recorre a ocupante do
polo ativo, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
167/181, para tanto alegando que o Juízo não deu adequado
tratamento a questão como estampada nos autos, ainda que
de forma parcial apenas, porque definiu de forma
absolutamente insuficiente a indenização que lhe é devida,
tanto é que vem agora buscar sua majoração do valor tímida
e insuficientemente fixado para reparar os malefícios por
ela experimentados do ponto de vista dos danos morais, os
quais, por sua vez, se encontram devidamente comprovados
nos autos, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento
do inconformismo como deduzido em recurso aparelhado, com
a consequente reforma, ainda que parcial, da R. Sentença
incorretamente proferida.
Devidamente processado o recurso, a empresa
aérea recorrida, a seguir, apresentou suas contrarrazões
(fls. 193/206), subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pela autora deve
prosperar, sendo importante frisar, no entanto, que a R.
Sentença hostilizada, proferida com base nas provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100
4
acostadas aos autos, bem decidiu, quase que na totalidade,
os limites da questão colocada em debate no feito, o que
se deu no momento em que definiu o Juízo pela procedência
da ação intentada, em razão dos danos morais
experimentados pela ocupante do polo ativo da demanda.
À luz de tais elementos, e em termos mais
específicos, diante da análise do conjunto probatório
encartado ao todo processado, forçoso reconhecer que as
provas que foram juntadas aos autos se mostraram suficientes
para evidenciar a falha cometida na prestação do serviço, isto porque o
procedimento negligente adotado pela ré, por si só se reflete nos danos morais
discutidos nos autos, estes que, indiscutivelmente foram impostos à autora.
Dessa forma, e em relação a tais aspectos
como debatidos no feito, de rigor reconhecer que a
responsabilidade da recorrida, enquanto transportadora, se
apresenta como de cunho objetivo, motivo pelo qual seu
reconhecimento independe de culpa, o que se da nos termos
em que definidos pelo art. 14 do CDC, sendo fato, ademais,
que decorre do risco por elas assumido por força do
contrato de transporte celebrado entre as partes, este que
traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido, são e salvo, com os seus pertences intactos, do
ponto de partida ao local de destino, o que se define em
atenção as cláusulas inseridas no contrato, pelo qual a
autora remunerou, mais que generosamente a companhia aérea
ré, por serviços que muito deixaram a desejar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100
5
Assim, forçoso reconhecer que, em termos
mais específicos, e em relação a ocorrência dos danos
extrapatrimoniais ditos suportados pela autora, que deve
prevalecer sua irresignação nesse sentido apresentada,
pois conforme se verifica por meio do todo processado,
resultou incontroverso o fato de que os serviços
contratados por ela foram prestados de maneira inadequada,
inadequação essa configurada pelo atraso do voo em
questão, este partindo de Fortaleza/CE as 9:30h com
previsão de chegada em São Paulo/SP as 13h55, sendo fato
que houve atraso de aproximadamente doze horas no
cumprimento do ajustado, fato incontroverso nos autos,
motivo pelo qual, verdadeiramente permitido concluir com
base nos elementos de cognição encartados ao todo processado, que se mostra de rigor a completa
responsabilização da empresa recorrida no episódio em
desate, o que se apura diante das patentes falhas no
serviço por ela prestado, vez que seria de sua total
incumbência cumprir os horários de voos indicados nos
bilhetes que vende, ou providenciar outros voos para que
os horários lá inseridos fossem devidamente respeitados, o
que não se registrou, motivo pelo qual deve ser tido por
plenamente adequada a condenação imposta em 1o Grau de
Jurisdição,
principalmente
no
presente
caso
em
que
resultou incontroverso o dever de indenizar reconhecido
pelo Juízo, haja vista que a condenação imposta nos autos
não foi objeto de insurgência por parte da ocupante do
polo passivo da lide.
Configuradas, portanto, as práticas que implicaram nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100
6
danos morais indenizáveis, razão pela qual devem estes ser reconhecidos
presentes, daí porque, e sempre tendo em vista que a fixação da
compensação de cunho moral deve se dar de forma a não gerar indevido
enriquecimento por parte daquele que tem direito ao recebimento da
compensação, ou ruína daquele que se vê compelido a prestá-la, deve ser
agora apreciada questão relativa a definição dos valores de compensação,
estes já fixados em 1o Grau, sendo de se concluir que, nesse tocante, os
valores nos limites em que fixados pelo Juízo, o que se
deu na ordem de insuficientes R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), se mostram tímidos e totalmente inadequados no
enfrentamento da questão, motivo pelo qual devem ser agora
majorados para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos exatos
limites em que pleiteados pela autora, e então devidamente
acrescidos de juros de mora, assim como de correção
monetária que serão computados nos limites em que
definidos pela R. Sentença.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar
os reclamos exteriorizados pela autora recorrente em suas
razões recursais, de sorte a que seja majorada a verba
compensatória moral, esta que agora se redefine em R$
12.000,00 (doze mil reais), para no mais se manter
inalterados os demais capítulos abordados pela R. Decisão
colocada sob ataque. No entanto, ficam majorados os
Honorários Advocatícios devidos e já fixados pelo Juízo,
agora para 15% sobre o valor da condenação, o que se dá em
atenção ao quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC
em regência.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100
7
nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator